Tribunal: TJSP
Processo: 0002934-11.2006.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo consumado. Art. 157, caput, c.c. §4o, I, II e V, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral, a qual revelou inclusive o emprego de armas de fogo, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas. Sentença mantida. Recurso não provido.